Tribunal: TJSP
Processo: 2294632-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Direito de vizinhança – Ação de indenização de danos patrimoniais e extrapatrimoniais – Gratuidade de justiça – Pessoa física – Declaração de pobreza – Presunção de veracidade corroborada por documentos acostados aos autos – Benefício deferido – Agravo provido.